Tribunal: TCU
Processo: 005.979/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria de Edlamar Leal Sousa Cavalcanti Ahtunes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadoria, em benefício de Edlamar Leal Sousa Cavalcanti Antunes, submetido pelo Ministério Público do Trabalho ao TCU, para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e negar o registro ao ato de aposentadoria de interesse de Edlamar Leal Sousa Cavalcanti Antunes (ato no 161626/2021); 9.2. com fulcro no art. 262 do Regimento Interno do TCU, determinar ao Ministério Público do Trabalho que informe o teor desta deliberação à interessada, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pelo interessado, nos termos do art. 4o, § 2o, da Resolução TCU 360/2023; 9.3. esclarecer ao Ministério Público do Trabalho que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da interessada, motivada pela incorporação de "quintos/décimos" de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998 (já transformados em parcela compensatória), os efeitos do título de inatividade poderão subsistir, nos termos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, até a completa absorção da vantagem, momento em que novo ato deverá ser encaminhado a esta Corte de Contas para o competente registro. 9.4.dar ciência desta deliberação ao Ministério Público do Trabalho.